Tribunal: STJ
Processo: 0401355-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043970 - AP (2025/0401355-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EZEQUIAS ROSA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - AP001111B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada em fatos pretéritos e sem
repercussão atual, além de alegar a existência de excepcionalidade que justificaria a superação da
Súmula 691 do STF.
3. A decisão que indeferiu o pedido liminar na origem considerou a fundamentação concreta do
decreto de prisão preventiva, que apontou a periculosidade do agravante e o risco de reiteração
delitiva, além de destacar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, com fundamento na Súmula 691 do STF, poderia ser mitigada diante da alegação de
corpus
ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a prisão preventiva e da existência
de excepcionalidade que justificasse a superação do referido enunciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada não revela ilegalidade manifesta a justificar a superação da Súmula 691 do
STF, considerando que o decreto de prisão preventiva teria sido fundamentado em elementos
concretos, como a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de falta de contemporaneidade dos fatos não prospera, pois a continuidade da
inserção do agravante em organização criminosa e os indícios de obstrução da persecução penal
configuram fatos contemporâneos relevantes.
7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes,
considerando o histórico de evasão do agravante e o risco concreto à aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53054854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 65646113-089e-40f7-b3cf-cbcb02cbbe14

Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF somente pode ser mitigada em casos excepcionais de flagrante
2.
ilegalidade, devidamente demonstrada.
A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente, o risco de
reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 312,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 404.872/SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.09.2017; STJ, AgRg no HC 400.949/PR, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.06.2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
10/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:56:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 65646113-089e-40f7-b3cf-cbcb02cbbe14

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043970 - AP (2025/0401355-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EZEQUIAS ROSA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - AP001111B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, no qual
habeas corpus
se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do agravante.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva foi fundamentada em fatos pretéritos e sem
repercussão atual, além de alegar a existência de excepcionalidade que justificaria a superação da
Súmula 691 do STF.
3. A decisão que indeferiu o pedido liminar na origem considerou a fundamentação concreta do
decreto de prisão preventiva, que apontou a periculosidade do agravante e o risco de reiteração
delitiva, além de destacar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, com fundamento na Súmula 691 do STF, poderia ser mitigada diante da alegação de
corpus
ausência de contemporaneidade dos fatos que fundamentaram a prisão preventiva e da existência
de excepcionalidade que justificasse a superação do referido enunciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52203198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:55
Código de Controle do Documento: 545836a0-2a21-46e5-9069-6e939a083b25

5. A decisão agravada não revela ilegalidade manifesta a justificar a superação da Súmula 691 do
STF, considerando que o decreto de prisão preventiva teria sido fundamentado em elementos
concretos, como a periculosidade do agravante e o risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de falta de contemporaneidade dos fatos não prospera, pois a continuidade da
inserção do agravante em organização criminosa e os indícios de obstrução da persecução penal
configuram fatos contemporâneos relevantes.
7. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes,
considerando o histórico de evasão do agravante e o risco concreto à aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF somente pode ser mitigada em casos excepcionais de flagrante
2.
ilegalidade, devidamente demonstrada.
A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente, o risco de
reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 312,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 404.872/SP, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.09.2017; STJ, AgRg no HC 400.949/PR, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.06.2017.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, em face de
EZEQUIAS ROSA VIEIRA
decisão que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
"segundo a própria narrativa policial, a
a)
suposta postagem da arma registrada em nome do paciente teria ocorrido em
ou seja,
03/02/2024,
há mais de um ano e oito meses da decretação da prisão preventiva, que se deu em outubro de
2025" (e-STJ, fl. 756);
"a prisão preventiva deve ser fundamentada em fatos concretos e atuais,
b)
não em suposições, conjecturas ou fatos pretéritos sem repercussão presente" (e-STJ, fl. 757); c)
estão presentes todas as hipóteses de excepcionalidade a justificar a superação da Súmula 691/STF.
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo à apreciação
do Colegiado.
Documento eletrônico VDA52203198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:55
Código de Controle do Documento: 545836a0-2a21-46e5-9069-6e939a083b25

.
É o relatório
VOTO
Esta Corte Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas
contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses
corpus
excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da
Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere
habeas corpus
a liminar."
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU
PEDIDO LIMINAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ÓBICE
DA SÚMULA 691 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, "não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra
decisão do relator que, em 'habeas corpus' requerido a Tribunal Superior, indefere a
liminar".
2. O referido óbice é ultrapassado tão somente em casos excepcionais, nos quais a
evidência da ilegalidade é tamanha, que não escapa à pronta percepção do julgador, o
que, todavia, não ocorre na hipótese, em que foram apontados elementos concretos que,
ao menos à primeira vista, evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido,
a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a
garantia da ordem pública.
3. Não está evidenciada, de maneira patente, nenhuma delonga injustificada para o
eventual oferecimento de denúncia, capaz de ensejar a superação da Súmula n. 691 do
Supremo Tribunal Federal, haja vista que os autos do inquérito policial têm tido
tramitação regular, conforme informações prestadas pelo Juiz de primeiro grau.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 404.872/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
12/9/2017,
22/9/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
o, I, § 1o, DO DECRETO N. 201
SÚMULA N. 691/STF. ART. 1
/1967 (TRÊS VEZES) E
DO CP (TRÊS VEZES). DESCUMPRIMENTO
ART. 316
DE MEDIDA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PATENTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na
espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA52203198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:55
Código de Controle do Documento: 545836a0-2a21-46e5-9069-6e939a083b25

2. Caso em que a prisão foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar
anteriormente imposta, conforme previsão. Precedentes. Ausência de manifesta
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do mencionado
enunciado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 400.949/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/6/2017,
1/8/2017)
Na hipótese, restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar na origem,
:
verbis

"A concessão de liminar em habeas corpus pressupõe a demonstração inequívoca de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder no ato constritivo, o que não se verifica, no
caso. Ao contrário do sustentado pela defesa, o decreto de prisão preventiva (ID
22562084) apresenta fundamentação concreta, evidenciando a presença dos requisitos
do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Os elementos colhidos pela Força
Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/AP, e referendados pelo
Ministério Público, indicam a grave inserção do paciente em estrutura criminosa
organizada. Consta dos autos que uma pistola Glock calibre 9mm, registrada em nome
do paciente Ezequias Rosa Vieira (CPF 930.407.502-59, no de série BVRG771), teria
sido negociada ilicitamente com Wellington Miguel, conhecido como 'Dimas', líder da
facção Comando Vermelho no Amapá. Tal conduta, consistente na comercialização de
arma de fogo e possível envolvimento com facção criminosa, denota periculosidade
concreta e potencial de reiteração delitiva.
O histórico criminal do paciente reforça essa conclusão. Há registros de sua atuação em
esquemas de estelionato de grande vulto (inclusive fraude de R$ 125.500,00 com uso de
empresa de fachada), em casos de redução de trabalhadores à condição análoga à de
escravo (com cobrança de juros extorsivos), além de indícios de participação em milícia
privada. Em diligência anterior, foi apreendida em sua posse uma espingarda calibre 12
sem registro no SINARM. Além disso, há relatos de que o paciente exerce influência
local mediante intimidação armada e ameaças.
A alegada falta de contemporaneidade também não merece prosperar. Nos termos do
§ 2o, do CPP, exige-se a existência de fatos novos ou contemporâneos que
art. 312,
justifiquem a medida extrema. No caso, a periculosidade atual do paciente decorre da
continuidade de sua inserção em organização criminosa, o que evidencia risco presente
à ordem pública. A tentativa de dissimular a origem ilícita da arma, por meio do
registro de boletim de ocorrência de 'perda' apenas em
mais de um ano
12/05/2025,
após a negociação, constitui fato contemporâneo relevante, reforçando os indícios de
comercialização ilegal e a sua intenção de obstruir a persecução penal.
Tais circunstâncias justificam a manutenção da prisão preventiva como garantia da
ordem pública, em consonância com a Tese no 12 do STJ, que admite a segregação
cautelar diante da reiteração delitiva e da participação em organização criminosa, desde
que demonstrados elementos concretos.
Por conseguinte, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)
não se mostram adequadas ou suficientes, sobretudo porque o paciente já se evadiu em
Documento eletrônico VDA52203198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:55
Código de Controle do Documento: 545836a0-2a21-46e5-9069-6e939a083b25

operações anteriores e não se apresentou à Justiça, revelando risco concreto à aplicação
da lei penal.
Diante do exposto e da ausência de ilegalidade manifesta que justifique a excepcional
concessão da tutela de urgência, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR pleiteado." (e-STJ,
fl. 10-11).
Entendo que a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a
justificar a manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de
mitigação da referida Súmula 691 desta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52203198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/11/2025 22:05:55
Código de Controle do Documento: 545836a0-2a21-46e5-9069-6e939a083b25

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.970 / AP
Número Registro: 2025/0401355-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
46312024 60032552920258030000 60328316420258030001
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KLEBER NASCIMENTO ASSIS
ADVOGADO
: KLEBER NASCIMENTO ASSIS - AP001111B
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
PACIENTE
: EZEQUIAS ROSA VIEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EZEQUIAS ROSA VIEIRA (PRESO)
ADVOGADO : KLEBER NASCIMENTO ASSIS - AP001111B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Documento eletrônico VDA53024344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: a55ce6f8-c71d-49f4-b9e0-b6ccc5969b2e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:00
Código de Controle do Documento: a55ce6f8-c71d-49f4-b9e0-b6ccc5969b2e